Tribunal: TJMT
Processo: 1040633-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040633-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), J. M. S. N. D. S. - CPF: 088.345.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE PÚBLICA – MENOR - SOLIDARIEDADE FEDERATIVA - TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO CONFORME COMPLEXIDADE DO SERVIÇO - DIVISÃO DE ENCARGOS ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interpostos contra decisão que determinou ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização imediata de consultas especializadas (Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Pediátricas) e exame de eletrocardiograma em favor de criança com transtorno hipercinético. O Município pleiteia o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado, sob o argumento de que os procedimentos são de média e alta complexidade.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o Agravo Interno está prejudicado diante da maturidade do Agravo de Instrumento para julgamento de mérito;
(ii)
definir o direcionamento primário do cumprimento da obrigação de fazer à luz do Tema 793 do STF, considerando a natureza dos procedimentos e a repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir
.

3. O julgamento do mérito do recurso principal absorve a matéria do agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo, impondo o reconhecimento da prejudicialidade deste por perda de objeto.

4. A responsabilidade solidária dos entes federados na saúde, embora reafirmada pela Suprema Corte, não autoriza a indistinção de atribuições; incumbe ao magistrado o dever de racionalizar o sistema, direcionando o cumprimento da ordem ao ente administrativamente competente segundo o grau de complexidade técnica e financeira.

5. Consultas em Neurologia e Psiquiatria Pediátricas, enquanto serviços de média complexidade técnica vinculados ao financiamento MAC e a centros especializados estaduais (CER), devem ser suportadas primariamente pelo Estado de Mato Grosso.

6. Atendimentos em Psicologia e exames de eletrocardiograma, dada a baixa complexidade e a natureza psicossocial territorial, inserem-se na gestão plena do Município, que recebe repasses específicos para tal mister, mantendo-se o ente municipal como responsável prioritário por estas prestações.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo Interno prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno manejado contra o indeferimento de tutela recursal. 2. Em demandas de saúde, a solidariedade federativa permite o direcionamento primário da obrigação ao ente competente conforme a hierarquização do SUS, atribuindo-se ao Estado os serviços de média complexidade técnica e ao Município os procedimentos de atenção básica e psicossocial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX; Decreto nº 7.508/2011, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; CNJ, Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento Com Pedido de Tutela de Urgência interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar nº 1111700-81.2025.8.11.0041 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor da criança
J. M. S. N. D. S
.
, representado por sua genitora Lurineide Souza da Silva,

assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face do Agravante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, a disponibilização de consulta em Psicologia Pediátrica e do exame de Eletrocardiograma, bem como garantam a efetiva realização das consultas já agendadas em Neurologia Pediátrica (06/11/2025) e Psiquiatria Pediátrica (12/11/2025), em favor do menor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizado pelo tratamento em questão, devendo a responsabilidade recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, considerando que o fornecimento pretendido não se inclui na atenção básica, mas sim na média e alta complexidade, conforme indicado na Tabela SIGTAP.

Invoca o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, argumentando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, bem como o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspender a obrigação imposta ao Município ou, subsidiariamente, para atribuir obrigações menos acentuadas ao ente municipal em comparação ao Estado de Mato Grosso. (Id. 329310879 - Pág. 1/8).

A liminar recursal foi indeferida. (Id.

329602883).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs Agravo Interno. (Id. 337603892)

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 345658389) e contraminuta ao agravo interno (Id.

345652382), pugnando pelo desprovimento de ambos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id.

336132855) e contrarrazões ao agravo interno (Id. 347707373), pugnando pelo desprovimento de ambos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 353786398 – Pág. 1/5).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a situação processual dos recursos interpostos.

Importa destacar que o agravo interno constitui o meio adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator

(art. 1.021 do CPC). No caso, considerando que
o agravo de instrumento já se encontra maduro para apreciação de mérito
, de modo que a decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo será substituída pelo pronunciamento colegiado, revela-se
desnecessária a análise do agravo interno
, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual.

Assim,
JULGO PREJUDICADO

o Agravo Interno, passando ao julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Presentes as hipóteses de cabimento (art. 1.015, Parágrafo único, do CPC/ REsp. 1704520/MT) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5º, 1.016 e 1.017, § 5º, do CPC).

Passo à análise.

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, a disponibilização de consulta em Psicologia Pediátrica e do exame de Eletrocardiograma, bem como garantam a efetiva realização das consultas já agendadas em Neurologia Pediátrica (06/11/2025) e Psiquiatria Pediátrica (12/11/2025), em favor do menor.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade primária pelo fornecimento de consultas especializadas em Neurologia Pediátrica, Psiquiatria Pediátrica, Psicologia Pediátrica e exame de Eletrocardiograma em favor da criança J. M. S. N. D. S.

Da análise dos autos não resta dúvida acerca do quadro clínico do agravado, bem como a necessidade de acompanhamento contínuo, já que que o menor, atualmente com 7 (sete) anos de idade, é portador de “transtorno hipercinético (CID F90) e hiperatividade (CID R463)

necessitando, em razão de seu quadro clínico, de consulta em Psicologia Pediátrica e do Exame Eletrocardiograma, bem como garantir a efetiva realização das consultas já agendadas em Neurologia Pediátrica e Psiquiatria Pediátrica, conforme pedido médico de Id. 213308213 - pág. 19-20 – autos de origem,
assinado pela Médica Dra. Heloiza Campos (CRM/MT 9003).

Quanto à urgência,

e a necessidade do tratamento estão devidamente demonstradas, sendo que a demora na sua realização pode comprometer o desenvolvimento da criança.

Consta dos autos que o infante se encontra devidamente regulado no Sistema de Regulação (SISREG), Código
s ns.º 622229712, 589125058, 411562006 e 544375183, conforme documentos anexados no Id. 213308213 – autos de origem
, contudo, aguarda as consultas e o exame há mais de 6 (seis) meses, mesmo sendo classificados como emergentes.

Portanto, registro que a urgência do caso está devidamente demonstrada, considerando que a criança aguarda há mais de 6 (seis) meses pelas consultas especializadas, mesmo estando regulada no SISREG com classificação de emergência.

É incontroverso que o direito à saúde constitui direito fundamental social, assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido amplo) garantir seu acesso universal e igualitário.

Tratando-se de criança com diagnóstico de transtorno hipercinético (CID F90) e hiperatividade (CID R463), a demora no atendimento pode comprometer seu desenvolvimento neuropsicomotor, violando o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em relação ao pedido do Agravante, de direcionamento da responsabilidade das consultas e exame eletrocardiograma, para o Estado de Mato Grosso, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Embora reconhecida a solidariedade, o próprio STF ressalvou a necessidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do SUS, observando-se os critérios de descentralização e hierarquização.

Nesse sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ dispõe que:

"
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento"
.

Analisando os procedimentos solicitados à luz da Tabela SIGTAP e das normas de organização do SUS, verifica-se que, conforme documentação acostada aos autos, as consultas especializadas em Neurologia Pediátrica e Psiquiatria Pediátrica são classificadas como procedimentos de média complexidade (Código SIGTAP 03.01.01.007-2 - Consulta Médica em Atenção Especializada), com financiamento pelo componente de Média e Alta Complexidade (MAC).

A Portaria nº 1.357/2013 do Ministério da Saúde habilitou Centros Especializados em Reabilitação (CER) nas macrorregiões de saúde do Estado de Mato Grosso, com repasse de recursos federais para atendimento especializado.

Conforme informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Estado (ID. 336132855), o Estado de Mato Grosso estruturou a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, com CERs habilitados em diversas regiões, incluindo o CRIDAC/CER III em Cuiabá, que atende nas modalidades física, auditiva e intelectual.

Assim, tratando-se de consultas especializadas de média complexidade, com estrutura estadual específica e financiamento federal direcionado ao componente MAC, a responsabilidade primária pelo fornecimento recai sobre o Estado de Mato Grosso.

A consulta em Psicologia Pediátrica, embora também classificada como procedimento de atenção especializada, integra o rol de serviços que podem ser prestados no âmbito da atenção psicossocial municipal, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades Descentralizadas de Reabilitação (UDR).

Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde, o Município de Cuiabá possui gestão plena no SUS e recebe incentivos financeiros estaduais e federais para manutenção de serviços de reabilitação e saúde mental (Portarias nº 102/GBSES/2016 e nº 014/2025/GBSES).

O próprio parecer técnico do NAT (ID. 345658389) indica que cabe à Unidade de Reabilitação e ao CAPS municipal garantir o acompanhamento multidisciplinar, incluindo psicoterapia.

Portanto, a responsabilidade primária pela consulta em Psicologia Pediátrica é do Município de Cuiabá.

O exame de Eletrocardiograma (Código SIGTAP 02.11.02.003-5) é procedimento diagnóstico de média complexidade, mas de baixa complexidade técnica, amplamente disponível na rede municipal de saúde.

Trata-se de exame básico, de custo reduzido (R$ 5,15 conforme SIGTAP), que integra o rol de procedimentos diagnósticos acessíveis na atenção ambulatorial municipal.

Assim, a responsabilidade primária pelo exame de Eletrocardiograma é do Município de Cuiabá.

Ressalte-se que o direcionamento primário da obrigação não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos, que poderão ser acionados subsidiariamente em caso de descumprimento pelo ente inicialmente responsável.

Essa interpretação harmoniza o princípio da solidariedade com a necessidade de observância das regras de repartição de competências, evitando-se a desorganização do sistema público de saúde e o desequilíbrio no financiamento das ações e serviços.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, por perda superveniente do objeto, ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para:

- Direcionar ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade primária pelo
fornecimento das consultas em Neurologia Pediátrica e Psiquiatria Pediátrica
, devendo providenciar sua disponibilização no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores em suas contas públicas, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento;

-

Manter a responsabilidade primária do MUNICÍPIO DE CUIABÁ pelo
fornecimento da consulta em Psicologia Pediátrica e do exame de Eletrocardiograma
, devendo providenciar sua disponibilização no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores em suas contas públicas, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026